Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-56.2025.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701165-56.2025.8.07.0014 RECORRENTE: ADEILSON DOS REIS MACEDO LOBO RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu os Embargos à Execução. 2. O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, diante da ausência de apresentação dos documentos comprobatórios exigidos. Diante da inércia quanto ao recolhimento das custas, o processo foi extinto sem resolução do mérito. 3. No recurso, o apelante requereu o deferimento da gratuidade recursal e a reforma da sentença, sustentando presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, não impugnada, e violação a princípios constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em: i) verificar se o recurso deve ser conhecido diante da violação ao princípio da dialeticidade; ii) analisar se o apelante comprovou os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; iii) definir se subsiste a sentença que extinguiu o processo pela ausência de recolhimento das custas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O recurso não impugnou o fundamento central da sentença, que reconheceu a inércia do autor em cumprir determinação judicial de comprovar a hipossuficiência ou recolher custas, configurando violação ao princípio da dialeticidade. 6. Em homenagem à primazia do julgamento do mérito, examinou-se a questão recursal. O art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC prevê presunção relativa da declaração de hipossuficiência, autorizando o magistrado a exigir comprovação. 7. O apelante não apresentou a documentação solicitada, nem comprovou insuficiência de recursos. A inércia inviabiliza o deferimento do benefício. 8. Ausente o recolhimento das custas iniciais, pressuposto processual essencial, correta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, p.u., 330, IV, e 485, I, do CPC. 9. Jurisprudência deste Tribunal confirma que a ausência de emenda determinada pelo juízo autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A mera declaração de hipossuficiência não basta para a concessão da gratuidade de justiça, sendo indispensável a apresentação dos documentos solicitados pelo juízo. 3. O não recolhimento das custas processuais, após indeferimento da gratuidade, constitui causa de extinção do processo sem resolução do mérito”. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça. Afirma que a decisão impugnada contraria os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade humana. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 78740048). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso concreto, o apelante deixou passar em branco o prazo sem apresentar a documentação requerida e, sua inércia em comprovar a alegada hipossuficiência levou ao indeferimento do pedido de gratuidade. (...) No entanto, o apelante não forneceu qualquer elemento documental que permitisse aferir sua renda familiar em relação a este ou a qualquer outro critério objetivo. As alegações de endividamento e de ser o “único provedor de seu lar” (ID 75509822 - Pág. 1), desacompanhadas da documentação comprobatória solicitada, revelam-se insuficientes para afastar a conclusão do juízo a quo. (...) Dessa forma, diante da oportunidade concedida e não aproveitada pelo apelante para comprovar sua hipossuficiência, bem como da ausência de elementos nos autos que infirmem a decisão do juízo de primeira instância, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe". (ID 78359146). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78740048. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021